Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, INCISO II, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restaram comprovadas nos autos por meio do exame de corpo de delito e pela confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e demais provas produzidas.
II. É possível a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena imposta em outro processo, configurando maior reprovabilidade da conduta.
III. Embora o réu tenha sido condenado a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, conforme art. 33, §§ 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ.
IV. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu reincidente doloso está em período de prova de sursis penal, demonstrando ineficácia de medidas anteriores para evitar a prática de novos delitos.
V. A suspensão do direito de dirigir por aplicada de forma proporcional e adequada, considerando a gravidade do delito e a necessidade de prevenir novos crimes.
VI. Recurso conhecido e desprovido.